Tribunal: TJMT
Processo: 0008575-75.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008575-75.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MADEMIRO INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS DA FLORESTA LTDA - ME - CNPJ: 07.162.562/0001-80 (APELANTE), EDUARDO AZEVEDO GOMES - CPF: 013.454.211-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRAS – SUPOSTO CRIME AMBIENTAL - RESTITUIÇÃO DA COISA APREENDIDA – CABIMENTO – PROCEDIMENTO PRÓPRIO PREVISTO NO ARTIGO 120 DO CPP – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA NA ORIGEM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A via mandamental apresenta-se inadequada para restituição de madeira apreendida, por configurar, em tese, crime de natureza ambiental, consubstanciado no transporte irregular de madeiras, de modo que, em face da repercussão penal da conduta do impetrante, para reaver a posse dos bens perquiridos no
mandamus
é cabível a utilização do incidente de restituição de coisa apreendida prevista no artigo 120 do Código Processo Penal.

2 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela empresa MADEMIRO INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA FLORESTA LTDA-ME com o viso de estancar ato tido como ilegal de autoria do Coordenador de Fiscalização de Recursos Naturais Renováveis do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), em síntese, DENEGOU A SEGURANÇA pleiteada no
mandamus,
ao fundamento de inadequação da via eleita para liberação da madeira apreendida, tendo em vista tratar-se de suposto crime ambiental, que, para tanto, possui procedimento próprio previsto no art. 120 do Código de Processo Penal. (Id. 7245634)

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a impetrante aporta nesta instância
ad quem
com o recurso apelatório, objetivando a reforma da sentença e a consequente procedência da ação mandamental com a concessão da segurança implorada na prefacial. (Id.7245635)

Intimada, a parte adversa deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para contra-arrazoar o recurso, conforme certidão sedimentada no Id. 8983915.

Convocada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pela ilustre Procuradora de Justiça Drª. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 7574975).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou alinhavado em linhas outras, a hipótese jurisdicionada está relacionada
com a denegação da ordem mandamental
, por inadequação da via eleita, em cuja via escolhida a impetrante busca estancar o ato coator, lesivo ao seu direito líquido e certo, consistente na apreensão de mercadorias/bens (carga de madeiras bruta serrada), ao baldrame de ausência de Nota Fiscal vinculada para algumas das espécies transportadas, bem como de Guia Florestal, assinalando suposto crime ambiental.

Voltando os olhos na peça madrugadora do
mandamus,
tem-se que a impetrante, aqui apelante, ajuizou a ação mandamental ao argumento de que nos idos de 2018, mais precisamente no dia 03/06/2018, ao transportar uma carga de madeira bruta (serrada), saindo do Município de Machadinho D’Oeste/RO com destino ao Estado de Goiás (Goiânia), cuja operação estava devidamente amparada por NF vinculada n. 006.016 e Documento Florestal n. 19633710, de acordo com Auto de Constatação n. 014/2018, teve toda a carga apreendida pelos fiscais do INDEA/MT, ao fundamento de que

algumas das essências em transporte estavam descobertas por Nota Fiscal e Guia Florestal, o que motivou a apreensão.

Após a constatação das irregularidades, o caso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, sede em que se lavrou o Boletim de Ocorrência n. 2018.176745, com a oitiva dos envolvidos na operação. (Id. 7245622).

A impetrante/apelante, ao se defender, sustenta que não há razoabilidade no ato praticado pelas autoridades coatoras ao apreender toda a carga transportada, justificando que a quantidade de madeira descoberta pela NF e DOF seria irrisória, ou seja, representaria cerca de 5% (cinco por cento) de toda carga (fl. 07 Id.7233019). Prossegue aduzindo que as essências divergentes possivelmente seriam caixaria/refugo (madeira utilizada para forma de concreto), que poderia ter sido colocada erroneamente por funcionários no ato do carregamento. (01 do Id. 7245620)

Assegura que muito embora houvesse a conclusão do TCO no dia 12/06/2018, até a data da impetração não havia sido realizada o auto de avaliação no sentido de classificar/quantificar quais essências de fato estariam divergentes e/ou descoberta por documentos fiscais e guia florestal.

Registra que somada à injustificada demora na realização da aludida perícia, o Auto de Infração n. 163817 (fls. 35) apresenta-se totalmente divergente do Auto de Constatação n. 014/2018 (fls. 03), já que incluiu em seu bojo a carga total em transporte, quando o correto seria constar apenas as essências divergentes e supostamente desacobertadas por documento fiscal, em número de 4 (quatro), em conformidade com o que restou apurado no Auto de Constatação.

Assim, encerra suas razões invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e assegurando que o ato coator transgrediu tais princípios ao apreender e manter apreendida a totalidade da carga fiscalizada, considerando que apenas uma pequena parte apresentou as irregularidades apontadas pelas autoridades coatoras.

Depois de expor suas razões, requereu a concessão da medida liminar para que seja determinada às autoridades coatoras a liberação da carga transportada, 26.573 m3 de madeira serrada, descrita na Nota Fiscal n. 006.016 e documento de origem florestal (DOF n. 19633710) e, ao final, a mantença da liminar com a concessão em definitivo da segurança requestada no
writ.

A liminar cortejada foi deferida parcialmente no Juízo de piso para determinar a realização da perícia necessária à conclusão do procedimento instaurado pelo Auto de Constatação n. 014/2018. (Id. 7245628).

Notificada, a autoridade coatora deixou de prestar as informações pertinentes.

Sobreveio sentença, sede em que o ilustre magistrado sentenciante concluiu pela denegação da ordem mandamental, ao fundamento de que, por configurar hipótese de crime ambiental, a via eleita pela empresa apelante para reaver os bens é inadequada. Trago à colação trecho da decisão de primeiro grau:

“(...) Analisando, detidamente, os autos, constato que, na presente hipótese, a carga e o veículo foram apreendidos pela autoridade policial, em decorrência de apuração de suposto crime ambiental, consubstanciado no transporte irregular de madeira que ocasionou a lavratura do Termo Circunstanciado de fl. 19.

Nota-se, portanto, que o writ manejado pela Mademiro Industrialização de Produtos de Floresta Ltda., no Juízo singular, deve ter a ordem denegada, pois a apreensão da carga de madeiras deu-se na esfera criminal, e, desse modo, o instrumento correto para a restituição da carga é o incidente previsto no artigo 120 do Código de Processo Penal, conforme requerido pelo impetrante as fl. 44, tão somente do veículo que transportava a carga.

Assim, a via mandamental eleita pela Impetrante não se mostra adequada para a tutela de seus interesses, pois o Mandado de Segurança só pode ser utilizado quando não couber outro recurso para impugnar a decisão, conforme estabelece o art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2010. Nesse caso, o incidente previsto no art. 120 do CPP, retromencionado.

Nesse sentido é o entendimento pacificado pela Câmara Isolada de Direito Público deste Tribunal:

SEGURANÇA – MADEIRA – APREENSÃO – CRIME AMBIENTAL – LIBERAÃO DA MERCADORIA – VIA INADEQUADA – RECURSOS PROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida em razão de suposto crime ambiental. (Apelação/Remessa Necessária 60735/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016).

Se não bastasse, a liberação das mercadorias está condicionada à demonstração da sua licitude, o que requer dilação probatória, incabível no rito célere e especial do mandamus.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRASPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – INQUÉRITO POLICIAL – QUESTÃO A DEMANDAR PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – PEDIDO DIRIGIDDO À AUTORIDADE POLICIAL – ALEGÇÃO DE DEMORA NA ANÁLISE – CONSEQUÊNCIA – FIXAÇÃODE PRAZO, NÃO LIBERAÇÃODO VEDÍCULO. Consoante compreensão firmada pelo Tribunal mais alto, direito líquido e certo (...) e aquele que s pode aferir de plano tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. (...). (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/04/2012), uma vez que os fatos devem ser (...) incontroversos e incontestáveis (...)STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/015); logo o mandado de Segurança não se presta à liberação de veículo legalmente apreendo, como adite o próprio impetrante. (...). Sentença retificada. ”

(ReeNec 145110/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJe 17/09/2015).

Dessa forma, o Mandado de Segurança e via inadequada para liberação da madeira apreendida, em razão de suposto crime ambiental.

DIANTE DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais para DENEGAR A ORDEM vindicada, julgando EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Contra essa decisão, a impetrante apresenta a insurgência objeto do recurso ora submetido à apreciação.

Analiso a controvérsia.

Como já registrado, a hipótese contempla apreensão de 26.573m3 de madeiras serrada e do veículo transportador (já liberado) depois de sofrer fiscalização das autoridades coatoras, digo,

COODERNADOR DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT) e DO SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, que constataram irregularidade na operação, mais precisamente, ausência de Nota Fiscal e de Guia Florestal de algumas essências que compunham a totalidade da carga.

Oportuno salientar que no dia seguinte ao da apreensão o então condutor do veículo transportador foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças/MT – 1ª Delegacia de Polícia, sendo instaurado procedimento penal para apuração de prática de crime ambiental previsto na Lei n. 9.605/98.

A irregularidade no transporte restou configurada pela malha documental carreada aos autos, uma vez que foi encontrado pelos agentes fiscalizadores madeira transportada sem Nota Fiscal e a devida licença ambiental, em conformidade com o Auto de Constatação n.

014/2018.

Na mesma trilha, a sentença objeto do presente recurso apelatório consignou que a apreensão é decorrente de ilícito ambiental, tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, que está sendo imputado à empresa impetrante, ora recorrente, que, a toda evidência, exigiu a instauração de procedimento criminal com lavratura do TCO n. 320/2018 e, nesse cenário, a apreensão se apresenta como sendo de natureza penal e não administrativa, de modo que, tal como entendeu o Juízo primevo, a impetrante deveria ter se utilizado do incidente de restituição de bem apreendido disciplinado no Código Procedimental Penal, artigo 120. Logo, inafastável a conclusão de que o mandado de segurança com o viso de restituir a madeira apreendida é via inadequada.

Ademais, como restou consignado pelo ilustre representante do Ministério Público, ante a divergência instaurada entre a carga transportada e a guia florestal, resta configurado o crime tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, sendo irrelevante o fato de que parte da carga estivesse acobertada com documento fiscal e autorização ambiental, porque o que deve ser levado em consideração é o fato de que o produto como um todo foi utilizado para prática de crime ambiental, sendo a madeira considerada em seu total como produto da infração cometida pela empresa impetrante, independente de apenas parte da carga estar desprovida dos documentos necessários a amparar a operação.

Aliado a isso, não é demais registrar que o fato de a apreensão ter sido inicialmente feita por agentes fiscalizadores da SEMA/MT e INDEA/MT não descaracteriza a tipicidade da conduta. Equivale à apreensão por Delegado de Polícia a realizada por agente de fiscalização. Exige-se apenas que este comunique àquele, para às providencias devidas na seara criminal, tal como se verificou na hipótese em julgamento.

Nessa senda, eis o entendimento externado por Sua Excelência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 0017897-44.2012.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2-12, Publicado no DJE em 20/08/2012, e assim ementado:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REPERCUSSÃO CRIMINAL DA CONDUTA – UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS – IMPOSSIBILIDADE – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – CABIMENTO – ART. 120 DO CPP – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUADÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – EFEITO TRANSLATIO RECURSAL. O fato de a apreensão ter sido feita por técnicos da SEMA não descaracteriza a tipicidade da conduta. Equivale à apreensão por Delegado de Polícia a realizada por agente de fiscalização, de modo que, ante a repercussão penal da conduta, passível de configurar delito ambiental, cabível é a utilização do incidente de restituição de coisa apreendida, previsto no art. 120 do Código de Processo Penal. Deve ser denegada a segurança, em decorrência do efeito translativo recursal, quando verificada a ausência de interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita, por se tratar de matéria de ordem pública, conhecível de ofício e a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias. Recurso provido. Segurança denegada.

No mesmo sentido:

EMENTA

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MADEIRA – APREENSÃO – CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – VIA INADEQUADA – RECURSOS PROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida em razão de suposto crime ambiental. (TJMT Reexame Necessário e Apelação n. 60735/2015; Relatora Desª. Maria Aparecida Ribeiro; Data do Julgamento 12/09/2016).

Destarte, resta evidente que a questão trazida à apreciação amolda-se com perfeição ao reiterado entendimento deste Areópago, segundo o qual a apreensão, ancorada em suposto crime ambiental, ainda que tenha sido inicialmente feita por agentes fiscalizadores, não pode ser res requestada por meio de mandado de segurança.

Assim, a via mandamental eleita pela impetrante não se mostra adequada para tutela de seus interesses, até porque o mandado de segurança só pode ser utilizado quando não couber outro recurso para impugnar a decisão, inteligência do art. 5º da Lei n. 12.016/2010. Neste caso, o incidente previsto é o do artigo 120 do CPP.

Diante desse cenário, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença que, em suma,
DENEGOU
a segurança vindicada na origem por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023